Tribunal: TJMT
Processo: 1011600-89.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011600-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DOCUMENTO UNILATERAL E INIDÔNEO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação de ressarcimento de danos materiais decorrentes de oscilações na rede elétrica, movida contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação suficiente do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos dos segurados da recorrente, de modo a justificar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na responsabilidade objetiva e nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do CC/2002, atrai a incidência da responsabilidade objetiva e autoriza a aplicação do CDC, com possível inversão do ônus da prova.

4. Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia seja objetiva, subsiste à autora o dever de apresentar prova mínima do dano e do nexo causal, não suprível por documentos unilaterais e imprecisos.

5. Os documentos apresentados não caracterizam prova técnica idônea, por carecerem de qualificação profissional, metodologia pericial e especificação detalhada do defeito vinculado à alegada oscilação elétrica.

6. A ausência de instauração de procedimento administrativo ou realização de perícia técnica compromete a aferição judicial quanto à origem dos danos e impede a imputação da responsabilidade civil à concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por danos decorrentes de oscilação de energia elétrica exige a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. 2. Documentos unilaterais desprovidos de fundamentação técnica e sem contraditório não constituem prova suficiente para imputar responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp nº 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 14.03.2017; STJ, REsp nº 506.099/MT, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004; TJMT, ApCiv nº 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos nº.1012656-63.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante alega, em síntese, que o feito versa sobre ação regressiva atinente ao ressarcimento de valor pago a seu segurado a título de indenização securitária pelos danos ocasionados a equipamento pertencente ao mesmo, danificados por falha no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária apelada.

Alega responsabilidade objetiva da concessionária apelada e da comprovação do nexo de causalidade argumentando que “descargas atmosféricas que não são causa excludente de responsabilização da concessionária”.

Menciona que “a r. sentença recorrida, aponta que os danos decorreram de descarga atmosférica e isso configuraria excludente de responsabilidade em favor da concessionária” e, ainda, que “mesmo reconhecendo a existência do dano e a causa dele, a sentença se equivoca ao não entender pela responsabilidade da concessionária, que é objetiva no caso concreto”.

Assevera que o equívoco reside no fato de que não se discute a descarga atmosférica em si, mas sim o dano decorrente dela e, assim, defende que, uma vez ocorrido o dano, é dever da concessionária indenizar.

Afirma que a variação de tensão na rede elétrica se insere no risco da atividade desempenhada pela prestadora desse serviço público; inclusive que o evento “raio”, neste ramo de atividade não é considerada causa excludente de responsabilidade, uma vez que a doutrina, bem como a própria jurisprudência entendem que não caracteriza caso fortuito ou força maior, devendo ser reformado o entendimento esposado na sentença “julgando-se pela procedência do feito, já que os danos foram amplamente demonstrados”.

Discorre acerca da responsabilidade objetiva da concessionária e da comprovação do nexo de causalidade.

Aduz que por se tratar de danos ocorridos por descarga atmosférica conforme evidenciado pelos laudos, aviso de sinistro e no relatório final, fato corroborado pelas informações trazidas aos autos pelo módulo 9 do PRODIST.

Ressalta que “
claras são as provas documentais acostadas aos autos que comprovam o local do risco e os aparelhos danificados. Vez que foram os laudos realizados em tempo hábil e por profissionais especializados para a comprovação do dano causado pela má prestação de serviço da Apelada”.

Sustenta que o nexo de causalidade é evidente de modo que “
a r. sentença ter outra conclusão, que não a procedência do pedido especialmente em relação aos segurados, já que a prova acostada não se presta a impugnar o nexo em relação aos danos, motivo pelo qual pugna-se pela reforma da r. sentença
”.

No tocante a correção monetária e juros assevera que cabe à Apelada, ainda, responder pela correção monetária dos valores devidos, além dos juros de 1%. ao mês, ambos a contar dos respectivos desembolsos, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 43 e 54, do STJ).

Com essas considerações requer seja o presente Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO, a fim de reformar a r. sentença, para que seja julgado totalmente procedente os pedidos iniciais para o fim de que: a) seja a Apelada condenada ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela Apelante, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela Apelada, atualizado desde a data do pagamento por índice arbitrado por V. Exa., acrescido de juros legais desde a data do desembolso, quanto aos sinistros pleiteados na ação em comento; b) seja a Apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre os valores da condenação, em razão dos ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença, id.254410157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos nº.1012656-63.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A Seguradora Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Incontroverso nos autos que a seguradora pagou o valor total de R$ 19.826,52 (dezenove mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), aos seus segurados, referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos avariados em decorrência das supostas oscilações de energia.

Sendo assim, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Logo, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL
. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”. (AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA.
TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II - A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual.

III - Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.” (REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, obriga-se a reparar os danos materiais causados.

Dessa forma, a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Ademais, em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso, depreende-se dos autos que os documentos juntados nos ids. Num. 270723886 - Pág. 25, Num. 270723887 - Pág. 16/17, Num. 270723888 - Pág. 30/33, Num. 270723889 - Pág. 18/19, Num. 270723890 - Pág. 36, Num. 270723891 - Pág. 28/29, Num. 270723892 - Pág. 24 e 270723893 - Pág. 20, muito embora considerado pela seguradora apelante como laudo técnico, trata-se de mero orçamento, inclusive, intitulado na sua maioria como tal e não resta hábil a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação nos referidos orçamentos é rasa ao apontar a causa que gerou o dano nos equipamentos dos segurados e não é determinante em certificar as causas do sinistro mencionando como suposta casa
“descarga elétrica”, “circuito interno queimado”, “queda de energia”, “oscilação, queda de energia ou descarga elétrica”, etc
.; que, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado.

Logo, referidos documentos nãos preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral e, apesar de até sugerir que os danos ocorreram por oscilação de energia não especifica de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar as conclusões indicadas e, ainda, não traz o nome com a qualificação técnica de quem os confeccionou, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
.
(TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)
Negritei

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelada; tampouco laudo técnico que, por ser um documento unilateral deveria ser elaborado por um especialista habilitado com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter a sentença de improcedência do pleito autoral,
majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025